Tribunal: TJES
Processo: 5020044-16.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020044-16.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARCELO PATROCINIO MONTEIRO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020044-16.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO BMG S/A.

RECORRIDO:
MARCELO PATROCINIO MONTEIRO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

INES VELLO CORREA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NÃO RECONHECE A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REQUERIDA NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO.
AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO DO VALOR TOTAL CREDITADO NA CONTA DO CONSUMIDOR
. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por MARCELO PATROCINIO MONTEIRO em face de BANCO BMG SA.

Em síntese, a parte autora alega que uma funcionária do requerido entrou em contato informando que o banco vinha descontando de forma indevida 5% do seu benefício previdenciário. Aduz que foi ludibriado, fazendo-o crer que de fato possuía valores a receber diante de descontos indevidos, e quando realmente os recebeu, constatou que se trata de um novo empréstimo.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR inexistente o contrato de empréstimo consignado, retornando ao “status quo ante”; CONDENAR ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) ao requerente a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento e CONDENAR o réu ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados do benefício da parte autora em dobro, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação, em razão da relação contratual das partes, devendo ser descontada a quantia de R$ 5.540,00 (cinco mil, quinhentos e quarenta reais).

Irresignada com a sentença proferida no ID 6053740, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando preliminar de incompetência dos juizados, ante a necessidade de produção de prova pericial, assim como argumenta que a sentença é nula por ser ilíquida. No mérito, argumenta que a celebração do contrato entre as partes foi regular, não havendo em que se falar em qualquer vício. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência suscitada pelo recorrente, posto que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação.

Outrossim, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, na medida em que
não há falar em sentença ilíquida quando há determinação de que
deve ser restituído os valores descontados declarados como indevidos
, tendo em vista tratar-se de meros cálculos aritméticos.

Ausentes questões da mesma ordem, passo ao exame do mérito.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece parcial modificação.

Cinge-se a controvérsia quanto à regularidade da contratação de empréstimo consignado, bem como eventuais danos morais e materiais dela decorrentes.

A parte autora alega, em síntese, que foi ludibriado pelo banco requerido, fazendo-o crer que possuía valores a receber diante de descontos indevidos, todavia, constatou que se trata de um novo empréstimo. Lado outro, o recorrente sustenta a licitude e regularidade da contratação.

In casu,
não restou devidamente demonstrada a regularidade na contratação ora discutida, na medida em que, conforme consignado na sentença recorrida, competia ao banco recorrente impugnar especificamente as conversas ocorridas pelo aplicativo WhatsApp (ID 6053318) e os áudios (IDs 6053320, 6053322 e 6053323), a justificar a regularidade da contratação ora discutida, ônus que não se desincumbiu.

Logo, constata-se que
a parte requerida não demonstrou a regularidade da contratação efetuada
.

Em contrapartida, entendo ser incontroverso que, além de ter recebido a quantia R$5.540,00, o consumidor recebeu a quantia de
R$5.702,85
(ID 6053736 - pág. 28). Ato contínuo, não há nos autos nenhum comprovante de devolução dos valores creditados na conta do requerente.

Logo, também deve haver a compensação da quantia de R$5.702,85, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da recorrida.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$5.000,00) não se revela exorbitante ou teratológico, estando de acordo com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como em consonância com o Enunciado número 32 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente
RECONHECER
que o consumidor recebeu o valor total de
R$11.242,85
pelo contrato objeto dos autos, e
AUTORIZAR
a compensação desse montante sobre os valores que deverão ser pagos ao recorrido. Com correção monetária a partir da data da sua liberação para o autor.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)